Tribunal: STF
Processo: Rcl 57035
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Mediante a Petição 55.610/2023, a parte reclamante, em atendimento a despacho pelo qual concedi prazo para que fosse implementadas diligências no sentido da localização do endereço da parte beneficiária, informa que "o único endereço do beneficiário ao alcance da Procuradoria Geral do Município de São Luís" e o constante "da Ficha Funcional do beneficiário" (eDoc 14, p. 1).



    Ao final, requer (eDoc 14, p. 2):



    “a)-citação do beneficiário no seguinte endereço: 



    2ª Travessa Presidente Médici, nº 38, bairro de Fátima CEP 65031-421 – São Luís (MA).



    Caso o beneficiário não encontrado no referido endereço, requer que a notificação seja considerada válida, na forma do parágrafo único do artigo 274 do CPC;



    b)-subsidiariamente, por Edital, na conformidade do artigo 256 do Código de Processo Civil.



    c)-ou, ainda, na pessoa dos seus patronos Dr. Cláudio Estevão Lira Mendes Filho, Dr. Edilson Pinho de Freitas Filho e Dr. Felipe Adler Rocha Gomes, com poderes especiais de representação, conforme instrumento procuratório constante dos autos originários (RT nº 0017524-11.2019.5.16.0022), com escritório profissional localizado na Av. Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Office, Sala 501, CEP 65030-015, Areinha – São Luís (MA) ou Av. Colares Moreira, L01, Qd 32, Edifício Golden Tower, Sl 907, CEP 65.075-441, Jardim Renascença, São Luís (MA), na forme prevista no artigo 274,caput, do Código de Processo Civil.”



    Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105, de 16.3.2015), a reclamação constitucional recebeu o status de ação autônoma. Desse modo, sem a apresentação de instrumento do mandato habilitando o profissional da advocacia a representar a parte neste processo, a mera notícia da existência de documento que o habilite a atuar em processo diverso, por si só, não é suficiente legitimar sua atuação nesta reclamação, tampouco o incumbe da obrigação de fornecer informações acerca daqueles a quem representa.



    No que tange à intimação por edital, assim dispõe o art. 256, II e § 3º, do CPC:



    “Art. 256. A citação por edital será feita:



    I - (…)



    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;



    III - (…)



    (...)



    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”



    Extrai-se da norma de regência que a citação por edital, em situações como a presente, constitui-se medida extrema, somente se legitimando quando esgotadas e infrutíferas todas as tentativas de localização do demandado, inclusive mediante a requisição de informações em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.



    Ante exposto, cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pelo autor, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Após, voltem-me os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente